Tribunal: STF
Processo: ARE 1276799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO CIDADE MORENA LTDA: APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA– MÉRITO– SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO– DEVER DE INFORMAÇÃO DAS LINHAS E HORÁRIOS DOS VEÍCULOS– RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    É inepta a petição inicial que não expõe suficientemente o pedido e a causa de pedir, o que não é a hipótese dos autos. 
    O poder concedente e a concessionária de serviço público têm o dever de disponibilizar informações acerca do serviço prestado ao usuário. 
    REMESSA NECESSÁRIA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO – DEVER DE INFORMAÇÃO DAS LINHAS E HORÁRIOS DOS VEÍCULOS – DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS – MULTA DIÁRIA – MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 
    O poder concedente e a concessionária de serviço público têm o dever de disponibilizar informações acerca do serviço prestado ao usuário. 
    O usuário do serviço público tem o direito de efetuar reclamações ao poder concedente quanto à prestação do serviço, cabendo ao ente público disponibilizar canal para recebê-las. 
    É cabível a imposição de multa diária para forçar o cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 26, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 76, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera que “as condenações criaram à concessionária do serviço público obrigações que não são previstas na Constituição, nem na lei (f. 116-62) ou contrato administrativo (f. 63-72) - isto sendo vedado inclusive pelo art. 3º da Lei 8.666/93 (‘a licitação [...J será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, [...] da vinculação ao instrumento convocatório’) e pelo art. 27 da Lei Municipal 2.176/2007 (‘é incumbência da concessionária: a) prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato’) — O que afronta o art. 5º. II da CF” (fl. 17, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 42-47, vol. 9).
    No agravo, a agravante salienta que “os acórdãos recorridos violaram a Constituição Federal (art. 5º, inciso II) de maneira direta e frontal, bem como que (b) é desnecessário o exame prévio de legislação infraconstitucional (bastando a mera leitura dos acórdãos recorridos para se observar que à agravante foi imposta obrigação não prevista na Constituição, nem em lei ou contrato administrativo)” (fl. 73, vol. 9).
    Sustenta “ser inaplicável a Súmula 280/STF ao recurso interposto” (fl. 73, vol. 9) e pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem decidiu: 
    “A Lei n. 8.987 prevê expressamente que é direito do usuário obter informações quanto ao serviço concedido tanto do poder concedente quanto da concessionária de serviço público.  (…)
    Além disso, a relação instaurada entre a empresa concessionária de serviço público e os usuários do serviço é de consumo e, portanto, é regida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, que também prevê o direito à informação.  (…)
    Assim, para que os usuários possam se valer do serviço de forma satisfatória, a empresa necessita disponibilizar as referidas informações. 
    O Regulamento do Sistema Operacional de Transporte Coletivo da Cidade de Três Lagoas (f. 149-162) prevê que os horários do transporte coletivo são previamente estipulados pela Administração. (…)
    Referida lei prevê, também, a obrigação de os veículos portarem tabela de horários, sendo o descumprimento da obrigação, inclusive, passível de multa. Veja-se: (…)
    Assim, a determinação de ‘informação imediata, em local adequado, de maneira atualizada, dentro do ônibus, a linha que o veículo compõe, constando todos os pontos de parada e os respectivos horários previstos de embarque e desembarque, e ainda informação, nos pontos de parada de ônibus, dos horários e linhas que passam naqueles locais’ não extrapola as obrigações legais e contratuais, pois os contratos são firmados com base na lei de regência. 
    A alegação de impossibilidade de disponibilização das informações de horário e linhas de parada dos veículos é afastada, primeiro, pelo fato de os horários serem, como dito, preestabelecidos e, segundo, pelo fato de o Município já ter disponibilizado, no endereço eletrônico da Prefeitura de Três Lagoas, informações referentes às linhas, horários e ruas por que transitam os veículos de transporte coletivo.
    Além disso, é possível calcular os horários de embarque e desembarque em cada linha de ônibus mediante a média de velocidade e distância entre cada uma.  (...)
    Evidentemente, eventuais atrasos decorrentes de acidentes ou panes nos veículos devem ser tolerados, mas não são acontecimentos diários, e sim excepcionais, que não inviabilizam o cumprimento da obrigação. Além disso, não se pode dizer que a sentença é fundada em insatisfações de natureza genérica, pois a própria recorrente admite o descumprimento do dever de informação” (fls. 36-38, vol. 7). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a apontada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.987/1995 e Lei municipal n. 2.176/2007), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDISCIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 741.038-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.157.272-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADAPTAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 862.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2016).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. A reversão do aresto passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.333-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora